Tribunal: TJES
Processo: 5002477-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002477-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CYNTHIA ROCHA PENA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002477-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CYNTHIA ROCHA PENA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (Id.
751240
) proferira pelo Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, no Processo nº 0010040-72.2020.8.08.0024 (Ação Ordinária) ajuizado
por
CYNTHIA ROCHA PENA, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a redução do percentual da reposição estatutária
de 20% (vinte por cento)
para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria
auferidos pela
agravada
.

Em suas razões recursais,
arguiu, preliminarmente, “
que o Estado do Espírito Santo não é parte legítima para responder esta demanda, porquanto o ente que restará afetado pela conclusão desta lide é o IPAJM, (...) autarquia estadual, nos termos da LCE 282/04, responsável pela concessão e pelo pagamento de benefícios previdenciários a todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo
”
(Id. 751133, pp. 08).

No mérito, sustentou
que apesar
de
a agravada
haver sido afastada
de suas funções em 10.11.2011
(Ato nº 1576/2011, publicado em 16/12/2011)
após sucessivas licenças médicas
e
constado
n
o ato de
sua
aposentadoria,
publicado em
05.06.2013, que os proventos seriam calculados proporcionalmente, “
somente em junho de 2016 a magistrada foi transferida para a folha de inativos, momento em que se atestou o erro operacional da Administração Pública, sendo esse o único motivo que gerou o pagamento a maior à servidora aposentada
”, de tal modo que, “
após constatada a ilegalidade do recebimento integral dos vencimentos pela Agravada, a Administração Pública (TJES), em cumprimento ao seu poder-dever de autotutela e em respeito ao princípio da legalidade e da supremacia e indisponibilidade do interesse público, concluiu pela restituição desses valores indevidamente repassados à magistrada
”(Id. 751133, pp. 11).

Diante disso, alegou que “
a reposição ao erário dos valores a maior recebidos nesse período é medida que se impõe, haja vista que não se pode se extrair comportamento de boa-fé no recebimento das quantias referentes a esse período, conquanto a aposentaria com proventos proporcionais era medida absolutamente previsível
”,
pois “
é de conhecimento de todo funcionário público que a aposentadoria por invalidez, se não estiver enquadrada nas exceções legais, implicará em proventos proporcionais ao tempo de contribuição e se configura desde o afastamento
”(Id. 751133, pp. 12).

Em seguida, afirmou
que “
O estorno pretendido pela Administração se reveste de plena legalidade, eis que visa recompor e promover a correção de um pagamento feito indevidamente, donde ressai a necessidade de reforma da Decisão agravada
”(Id. 751133, pp. 23)
a fim de
manter-se o
desconto no
percentual equivalente a 20% (vinte por cento) dos proventos,
nos termos do artigo 73, inciso II, da LC 46/94, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte contrária,
em descompasso com
os artigos 876, 884 e 885, do CC/02
.

Neste viés, pleiteou pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, “
sobrestando-se o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado (...). Caso já tenha sido cumprida a medida liminar deferida pelo Juízo a quo, requer seja concedido EFEITO ATIVO ao presente Recurso, possibilitando à Administração Pública Estadual descontar da remuneração da Agravada o percentual de 20%
”,
para
, ao final,
ver
“
acolhida a
ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a presente lide, reconhecendo-se a legitimidade única e exclusiva do IPAJM, extinguindo-se a presente demanda sem resolução do mérito em face do ora Agravante
”
(Id. 751133, pp. 28)
e, a
lternativamente,
indeferida a tutela provisória parcialmente deferida na origem.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 754811).

Contrarrazões
vindicando o desprovimento recursal (Id. 860038).

Agravo Interno por meio do qual o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a reforma da decisão que recepcionou o recurso no efeito devolutivo, a fim de que seja o Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo/ativo reestabelecendo o desconto do percentual de 20% sobre os proventos da agravada
(Id. 882600)
.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 967501, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
com o
Agravo de Instrumento nº
5001627-57.2020.8.08.0000
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002477-14.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: CYNTHIA ROCHA PENA

Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (Id.
751240
) proferira pelo Juízo da 1ª (Primeira) Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, no Processo nº 0010040-72.2020.8.08.0024 (Ação Ordinária) ajuizado
por
CYNTHIA ROCHA PENA, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a redução do percentual da reposição estatutária
de 20% (vinte por cento)
para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria
auferidos pela
agravada
.

Em suas razões recursais,
arguiu, preliminarmente, “
que o Estado do Espírito Santo não é parte legítima para responder esta demanda, porquanto o ente que restará afetado pela conclusão desta lide é o IPAJM, (...) autarquia estadual, nos termos da LCE 282/04, responsável pela concessão e pelo pagamento de benefícios previdenciários a todos os servidores públicos do Estado do Espírito Santo
”
(Id. 751133, pp. 08).

No mérito, sustentou
que apesar
de
a agravada
haver sido afastada
de suas funções em 10.11.2011
(Ato nº 1576/2011, publicado em 16/12/2011)
após sucessivas licenças médicas
e
constado
n
o ato de
sua
aposentadoria,
publicado em
05.06.2013, que os proventos seriam calculados proporcionalmente, “
somente em junho de 2016 a magistrada foi transferida para a folha de inativos, momento em que se atestou o erro operacional da Administração Pública, sendo esse o único motivo que gerou o pagamento a maior à servidora aposentada
”, de tal modo que, “
após constatada a ilegalidade do recebimento integral dos vencimentos pela Agravada, a Administração Pública (TJES), em cumprimento ao seu poder-dever de autotutela e em respeito ao princípio da legalidade e da supremacia e indisponibilidade do interesse público, concluiu pela restituição desses valores indevidamente repassados à magistrada
”(Id. 751133, pp. 11).

Diante disso, alegou que “
a reposição ao erário dos valores a maior recebidos nesse período é medida que se impõe, haja vista que não se pode se extrair comportamento de boa-fé no recebimento das quantias referentes a esse período, conquanto a aposentaria com proventos proporcionais era medida absolutamente previsível
”,
pois “
é de conhecimento de todo funcionário público que a aposentadoria por invalidez, se não estiver enquadrada nas exceções legais, implicará em proventos proporcionais ao tempo de contribuição e se configura desde o afastamento
”(Id. 751133, pp. 12).

Em seguida, afirmou
que “
O estorno pretendido pela Administração se reveste de plena legalidade, eis que visa recompor e promover a correção de um pagamento feito indevidamente, donde ressai a necessidade de reforma da Decisão agravada
”(Id. 751133, pp. 23)
a fim de
manter-se o
desconto no
percentual equivalente a 20% (vinte por cento) dos proventos,
nos termos do artigo 73, inciso II, da LC 46/94, sob pena de
enriquecimento ilícito da parte contrária,
em descompasso com
os artigos 876, 884 e 885, do CC/02
.

Neste viés, pleiteou pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, “
sobrestando-se o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do Órgão Colegiado (...). Caso já tenha sido cumprida a medida liminar deferida pelo Juízo a quo, requer seja concedido EFEITO ATIVO ao presente Recurso, possibilitando à Administração Pública Estadual descontar da remuneração da Agravada o percentual de 20%
”,
para
, ao final,
ver
“
acolhida a
ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para integrar a presente lide, reconhecendo-se a legitimidade única e exclusiva do IPAJM, extinguindo-se a presente demanda sem resolução do mérito em face do ora Agravante
”
(Id. 751133, pp. 28)
e, a
lternativamente,
indeferida a tutela provisória parcialmente deferida na origem.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 754811).

Contrarrazões
vindicando o desprovimento recursal (Id. 860038).

Agravo Interno por meio do qual o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a reforma da decisão que recepcionou o recurso no efeito devolutivo, a fim de que seja o Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo/ativo reestabelecendo o desconto do percentual de 20% sobre os proventos da agravada
(Id. 882600)
.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 967501, pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Na hipótese, verifico que no dia 05.06.2013 fora publicada a Portaria 572, do IPAJM, concedendo à agravada o benefício de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos proporcionais a partir da data de seu afastamento da magistratura, qual seja, 10.11.2011. Esta, contudo, auferiu proventos integrais até 30.05.2016. Diante disso, em 25.06.2020, fora comunicada pelo e. TJES acerca os descontos a título de reposição estatutária que incidiriam sobre os seus proventos a partir de Julho/2020, referentes ao período de 10.11.2011 a 30.05.2016.

Note-se que, de acordo com o deduzido pelo próprio agravante, “
por suposta falha na comunicação entre o TJES e o IPAJM, houve uma demora na fixação dos proventos proporcionais da magistrada aposentada, bem como atraso em sua inserção na ficha dos inativos, de modo que
o equívoco se deu
integralmente por erro operacional
”(Id. 751133, pp. 21).

A respeito da matéria deduzida nos autos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1244182 (Tema 531), firmou a tese de que “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
”

Referido acórdão restou lavrado nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.
2.
O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3.
Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4.
Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
5.
Recurso especial não provido.”(
STJ
; REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012)

Em idêntico sentido destaca-se a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no MS 25641, segundo a qual “
A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: ‘
i]
presença de boa-fé do servidor;
ii]
ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada;
iii]
existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada;
iv]
interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração
”(
STF
; MS 25641, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-01 PP-00193 RTJ VOL-00205-02 PP-00732)
1
.

Recentemente, a Primeira S
eção d
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

ao apreciar o Terma 1009,
nos
Recursos Especiais
Repetitivos
1769306 e 1769209,
julgados
na data de 10.03.2021,
depreendeu
que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei, estarão sujeitos à devolução caso não reste comprovada a boa-fé objetiva do beneficiário,
especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha,
sob pena de provocar o enriquecimento sem causa do servidor, em violação ao artigo 884, do CC/02.

Conforme Informativo de Jurisprudência nº 688,
entendeu

o Tribunal da Cidadania que
, “
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública
”
(Info 688
2
, 15.03.2021).

Fixadas estas premissas, o artigo 28, da LCE 282, em sua redação vigente à época da aposentação da
agravada
, dispunha que a aposentadoria por invalidez seria concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo e vigoraria a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.

Em caso análogo ao presente, ao apreciar o artigo suso transcrito, manifestou-se este e. TJES no sentido de que: “
se o prazo em que a autora restou afastada no aguardo do deferimento de sua aposentadoria é tido como prorrogação da licença, também se pode concluir, em tese, que neste período esta deveria receber seus vencimentos integrais, como se ativa fosse, não havendo sequer que se falar em proventos, verba que somente se implementa após o deferimento da aposentadoria
”(
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap, 024120414396, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015).

Tem-se, por tal circunstância, com as ressalvas afetas ao momento inaugural em que a demanda originária se encontra, errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à agravante, aposentada por invalidez, durante o período em que esta permaneceu no aguardo do ato de sua aposentação, assim como pelo lapso durante o qual a mesma, por erro operacional, auferiu seus proventos de forma integral, notadamente pela presunção de boa-fé
no recebimento da verba de caráter alimentar, conclusão não afastada por tratar-se de magistrada aposentada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. (...) VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
II.
Hipótese em que a ora agravada, de boa-fé, recebeu valores indevidamente, por erro operacional da Administração.
III.
A Corte Especial, “ao julgar o MS 19.260/DF, no dia 03/09/2014, da relatoria do Min. Herman Benjamin, decidiu, por unanimidade, ser descabida a devolução ao Erário de valores recebidos pelo servidor, nos casos em que o pagamento reputado indevido se deu por erro de cálculo ou operacional da Administração, o que evidencia a boa-fé objetiva do servidor no recebimento da verba alimentar” (STJ, AgRg no AREsp 766.220/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 734.482/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 522.247/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2014; STJ, AgRg no REsp 1.385.492/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2013.
IV. O mero fato de a parte agravada ser membro do Ministério Público do Estado de Sergipe, e conhecedora da legislação que regula seus subsídios, por si só, não tem o condão de afastar a presunção de boa-fé que milita em seu favor, não apenas porque deve prevalecer a presunção de legalidade dos atos praticados pela Administração, mas, ainda, porque a má-fé não pode ser presumida.
Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.544.476/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2015; STJ, AgRg no RMS 37.982/RO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2013.
V.
Agravo Regimental improvido. (
STJ
; AgRg no RMS 49.772/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 14/03/2016)

RECURSO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA VALORES PERCEBIDOS A MAIOR POR MAGISTRADO APOSENTADO COMPULSORIAMENTE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Pleno deste Tribunal de Justiça, acompanhando o posicionamento do STJ e STF sobre o tema, tem entendido ser descabida a reposição estatutária nos casos em que não comprovada a má-fé do servidor (in casu, magistrado), mormente quando os valores percebidos possuem natureza alimentar.
2. Não há que se cogitar de má-fé do recorrente quanto à percepção de seus proventos de aposentadoria em percentual integral no período compreendido entre a data de sua aposentadoria compulsória e a data em que seus proventos foram definitivamente fixados pelo IPAJM, tendo em vista que no transcurso de longo lapso temporal (03 anos), ainda existiam significativas dúvidas sobre qual seria a definitiva fixação de seus proventos de aposentadoria, sobretudo em razão da posterior retificação da primeira certidão por tempo de contribuição exarada pela autarquia previdenciária estadual, a qual suprimiu considerável tempo de serviço do recorrente. 3.
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Recurso Administrativo, 100170057796, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data da Publicação no Diário: 27/03/2019)

Posto isto,
conheço e
nego
provimento ao recurso
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno
(Id. 882600)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Neste mesmo sentido: (
STF
; MS 32979 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018); (
TJES
, Classe: Recurso Administrativo, 100190016418, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 07/10/2019), etc.

2
Disponível em: <
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Informjuris20/article/view/11534/11658
>. Acesso em 15.04.2021, às 16h21.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA. TEMA
S
531
E 1009
, STJ. ERRO OPERACIONAL E INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ.
REPOSIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1244182 (Tema 531), firmou a tese de que “
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
”

I
I
.
Recentemente
, a
Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao ap
reciar o Terma 1009, nos Recursos Especiais Repetitivos 1769306 e 1769209, depreendeu que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei, estarão sujeitos à devolução caso não reste comprovada a boa-fé objetiva do beneficiário, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa do servidor, em violação ao artigo 884, do CC/02.

III
.
O
artigo 28, da LCE 282, em sua redação vigente à época da aposentação da agravante, dispunha que a aposentadoria por invalidez seria concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado para a execução de todas as atividades de seu cargo e vigoraria a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença.
Precedente
s
.

V
I
.
Na hipótese, sobressai-se o equívoco da
Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à agravante, aposentada por invalidez, durante o período em que esta permaneceu no aguardo do ato de sua aposentação, assim como pelo lapso durante o qual a mesma, por erro operacional, auferiu seus proventos de forma integral, notadamente pela presunção de boa-fé
no recebimento da verba de caráter alimentar.

V
I
I.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.